Tribunal: CARF
Processo: 10650.720559/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização, individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização, individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720559/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.063 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento
a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde
que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização,
individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam
às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos
e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos
(depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e
equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720559/2012-09
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens
destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento
a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde
que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização,
individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam
às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos
e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos
(depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e
equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito
avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens
destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para (i.1) afastar as preliminares;
(i.2) reverter as glosas dos itens constantes do Anexo (a) – Glosas Retificadas, do relatório da
diligência fiscal, referentes aos de bens e serviços utilizados como insumos: i.2.1) item 1.2 Bens
não consumidos nem aplicados no processo produtivo II (parcial); i.2.2) item 1.2.1 Cal
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso; i.2.3) item 1.3.1 Óleo Diesel, gasolina e GLP; i.2.4)
item 1.3.3 Câmaras; i.2.5) item 1.3.4 biodiesel; i.2.6) item 1.3.5 autopeças (parcial); i.2.7) item
2.1 Frete — Transferência entre Filiais e i.2.8) 2.4.1 Serviços de Movimentação Interna de
Materiais; i.3) reverter as glosas de créditos sobre as aquisições de partes e peças que
permaneceram em estoque por longo tempo, exceto com relação a glosa dos itens “BASE
FOSFERTIL SEENG15023077”, “MODULO 16PONTOS GE FANUC IC670ALG240”,
“MODULO 4PONTOS GE FANUC IC670ALG320J“, “PLACA FOSFERTIL M005070182
POS.1”, “PLACA FOSFERTIL M005070473” e “PROPELIDOR FOSFERTIL CIU15026060”,
que devem ser mantidas, e i.4) reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos “dos
itens de partes e peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o
“valor do item de partes e peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado”;
i.i) Por maioria de votos, para afastar a glosa dos seguintes itens constantes do relatório de
diligência fiscal: i.i.1) item 2.2 Frete de Enxofre Importado; e i.i.2) item 2.4.2 Serviços de
Descarga de Matérias-primas Importadas. Vencidos os conselheiros, Lázaro Antonio Souza
Soares, Jorge Luís Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento
sobre tais itens.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos: Trata-se o presente de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no16888.41849.140111.1.5.106130, relativo a créditos do PIS/Pasep, regime não
cumulativo, mercado interno, do 1o trimestre de 2007, no valor de R$1.498.201,64
(fls. 6 a 9) e das Dcomp vinculadas ao crédito acima, relacionadas na fl 12 e baixadas
para tratamento manual no processo no 10650.720560/201225, a este apensado em
13/04/2012 e analisados em conjunto.
Os procedimentos de análise do direito creditório iniciaram com a Diligência
Fiscal, determinada pelo MPFD no 06.1.05.002011000154, expedido para verificação
de compensação, ressarcimento e restituição de tributos, resultando no Auto de
Infração (MPF no 06.1.05.002011002912), processo no 13646.720136/2012-38, no
qual foram formalizadas as glosas do crédito indevidamente apropriado pela
contribuinte.
No Relatório Fiscal, parte integrante do citado Auto de Infração, a Fiscalização
apontou a apuração indevida dos créditos decorrentes da não cumulatividade,
sintetizando as glosas conforme os tópicos a seguir:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
1.1 Bens Ativáveis
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

1.1.1 – Bens e Serviços Amostra
a) Bens em Estoque
b) Itens Classificados como “Custeio”
c) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso
1.3 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP
1.3.2 – Pó de Calcário
1.3.3 – Câmaras
1.3.4 – Biodiesel
1.3.5 Autopeças
2 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
2.1 Frete – Transferência entre Filiais
2.2 – Frete de Enxofre Importado
2.3 – Dispêndios com Serviços Ativáveis
2.3.1 Dispêndios com Serviços Ativáveis Amostra
2.4 – Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
2.4.1 – Serviços de Movimentação Interna de Materiais
2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias Primas Importadas
.........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
4.1 – Locação de Imóveis
.........................
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon,
ficha 06A, linha 09)
8 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
.........................
11 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Com base na legislação de regência, bem como nos fundamentos constantes do
Relatório Fiscal, reproduzidos no Despacho Decisório, de fls. 12 a 59, o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Uberaba decidiu:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

1. RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO, oriundo dos
créditos do PIS, regime não cumulativo, referente ao 1o Trimestre 2007, no valor de
R$821.440,65 (oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e
cinco centavos)...
2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas, respeitada as
vinculações dos respectivos períodos de apuração até onde as contas se encontrarem.
3. EXIGIR os débitos indevidamente compensados, no valor originário de
R$676.760,99(seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e noventa e
nove centavos) com base no §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e § 4o do art. 34 da
IN RFB no900, de 2008.
4. Fica a empresa ciente que deverá executar em seus livros fiscais e contábeis, a
adequação de seus registros e de suas informações prestadas a RFB, através dos
sistemas informatizados disponíveis, em decorrência dos valores apurados em diligência
fiscal e da parte do crédito pleiteado que foi objeto de glosa....
Inconformada com o Despacho Decisório, do qual teve ciência em 26/04/2012
(fl. 60), a interessada apresentou, em 25/05/2012, a manifestação de fls. 66 a 104, da
qual se extrai as alegações sintetizadas nos tópicos a seguir:
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS / PIS
DA REGULARIDADE DA BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO
PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS E SERVIÇOS
"UTILIZADOS COMO INSUMOS"
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA
CONTRIBUIÇÃO ITEM 1.3.1 Anexo VII, ITEM
1.3.3, ITEM 1.3.4 – Anexo IX e ITEM 1.3.5 – Anexo X BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (DACON, ficha 06 A. linha 09)
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO
PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO Anexo XII
DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO JANEIRO A
MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
IMPORTAÇÃO (Dacon, ficha 16B, linha 7)
DA PROVA PERICIAL
Ao final requer seja reformado o Despacho Decisório ora combalido,
homologando-se integralmente, em conseqüência, o pedido de ressarcimento...
Reitera, ainda, o pedido de apensamento dos autos ao PTA n.° 13646.720136/201238,
para processamento e julgamento conjunto.
Em 18/07/2012, este processo foi apensado ao de no 13646.720136/201238,
conforme termo de fl. 509, e apartados para relatar em 21/08/2013 (fl.510).
Para instrução do presente processo, juntou-se, às fls. 511 a 537, cópia do
Acórdão no 0945.919, exarado no processo no 13646.720136/201238 (Auto de
Infração).
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de
Despacho Decisório.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revela-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO.
O deferimento do ressarcimento a homologação da compensação declarada pelo
contribuinte estão condicionados ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação às glosas de créditos.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora intimasse o contribuinte a
esclarecer alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os
dispêndios considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento –PER no16888.41849.140111.1.5.106130, relativo a créditos do PIS/Pasep, regime
não cumulativo, mercado interno, do 1o trimestre de 2007, no valor de R$1.498.201,64 (fls. 6 a
9) com pedidos de compensações atrelados.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Os seguintes itens foram objetos de glosas que levaram ao indeferimento do
crédito e foram integralmente mantidas no julgamento de primeira instância:
1.
Dos bens e serviços utilizados como insumos-Diferenças entre planilhas e
a DACON
2.
bens utilizados como insumos- gastos ativáveis: aproveitamento de
créditos sobre bens, supostamente de natureza permanente, tais
como: partes e peças de manutenção, materiais para construção e
gastos com reformas;
3.
bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo - cal hidratada,
sulfato de alumínio ferroso e alumina hidratada;
4.
serviços utilizados como insumos: serviços que não estariam previstos na
legislação;
5.
fretes –Transferência entre filiais, frete de enxofre importado e serviços de
descarga de matérias-primas importadas;
6.
Glosa sobre aquisições não oneradas pela contribuição-óleo diesel, glp,
biodiesel, auto peças, pneus e câmaras;
7.
base de cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo
imobilizado: glosa de créditos sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado que, segundo a Fiscalização, não
seriam utilizados no processo produtivo;
8.
irregularidade da base de cálculo no tocante aos créditos de bens do ativo
imobilizado-desconto acelerado; e
9.
base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado-importação
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de fertilizantes.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, careciam
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Em sessão realizada em 18/02/2020, esta Turma Colegiada acolheu a proposta do
Relator de baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal e Contribuinte
providenciassem os seguintes elementos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e
serviços entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá
seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório Fiscal
de e-fls.26 a 60;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque
considera que cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado
a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico, relativo aos bens indicados na tabela de e-fls.61 a 63, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus
tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no
item anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao
processo. A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo
adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de
cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado
no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito
da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a
correção da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
Em atendimento ao solicitado, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório Fiscal de
Diligência, no qual informa que os elementos constante da Resolução foram solicitados à
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Recorrente. Informa ainda que, após mais um pedido de prorrogação de prazo sem apresentar os
esclarecimentos e documentos solicitados, foi recusada tal solicitação, uma vez que o
Contribuinte dispôs 136 dias sem atender à intimação.
A Autoridade Fiscal informa também que o Contribuinte requereu a juntada de
Laudo Técnico produzido pela UNICAMP descrevendo todo o processo produtivo da empresa,
documento que não havia sido solicitado nesse momento, uma vez que a descrição do processo
produtivo da empresa foi feita em momento anterior, por ocasião da análise do crédito, inclusive
com visita às Unidades de Araxá e Uberaba.
Não obstante, a Fiscalização analisou os documentos constantes nos autos,
levando em consideração nas reanálises das glosas o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17
de dezembro de 2018 e voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB(Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), atendendo o solicitado na Resolução no 3402-002.462 da 3a
Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
O Contribuinte apresentou manifestação sobre os resultados da diligência, bem
como diversas planilhas relacionadas com as glosas remanescentes.
De acordo com as análises realizadas, a Unidade de Origem apresentou os Anexos
V e X do Auto de Infração 13646.720136/2012-38, cujas glosas foram retificadas parcialmente,
discriminamos separadamente os valores retificados e mantidos, da seguinte forma:
- Anexo (a) – Glosas Retificadas de acordo com o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018;
- Anexo (b) – Glosas Mantidas de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 5, de 17 de dezembro de 2018; e
- Anexo (c ) – Glosas Mantidas, pois deveriam ter sido imobilizadas.
Bem como, no referido relatório fiscal a Unidade de Origem resumi os novos
valores de créditos declarados, glosados e constatados.
Na manifestação sobre os resultados da diligência, a Recorrente solicita que sejam
acolhidas as conclusões da auditoria especificamente quanto às Glosas Retificadas de acordo
com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 em seu favor,
concernentes aos aos itens 1.2 (em parte), 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4. 1.3.5 (em parte), 2.1, 2.2,
2.4.1 e 2.4.2.
Dessa forma, uma vez que não há mais controvérsia sobre as referidas glosas
revertidas, o resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento, para reconhecer o
direito ao creditamento da Recorrente constante dos itens do Anexo (a) – Glosas Retificadas,
nas seguintes rubricas de bens e serviços utilizados como insumos:
- item 1.2 Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo (parcial),
anexo V;
- item 1.2.1 Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso;
- item 1.3.1 Óleo Diesel e GLP (Anexo VII);
- item 1.3.3 Pneus e Câmaras;
- item 1.3.4 - Biodiesel (Anexo IX);
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

- 1.3.5 - Autopeças (Anexo X) - Retificadas, em parte;
- item 2.1 Frete — Transferência entre Filiais;
- item 2.2 Frete de Enxofre Importado;
- item 2.4.1 Serviços de Movimentação Interna de Materiais; e
- item 2.4.2 Serviços de Descarga de Matérias-primas Importadas
Passa-se, assim, à análise das questões preliminares e mérito referentes às glosas
remanescentes.
Nulidade da autuação e da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
De início, a Recorrente aduz que deve ser reconhecida de plano a evidente
nulidade da autuação questionada, bem como da decisão recorrida, ante a ausência da devida
fundamentação dos procedimentos de glosa adotados pela Fiscalização, em contrapartida a todas
as informações que foram oportunizadas ao i. Fiscal pela ora Recorrente e que, da mesma forma,
deixaram de ser devidamente apreciados pelo acórdão em razão do indeferimento da prova
pericial requerida.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se constata no Relatório Fiscal, que fundamentou o relatório do auto de
infração que serviu de fundamento para as glosas, há planilha na qual são discriminadas todas
glosas que tiveram o crédito negado, inclusive nela há a indicação da linha da DACON, o que
possibilita identificar a natureza da despesa/custo glosado.
Ademais o processo foi baixado em diligência para que fossem esclarecidos
diversos aspectos das glosas e em todas o Contribuinte se manifestou, sendo assegurado o seu
direito a plena defesa nos autos,
Entendo que o procedimento fiscal apresenta suficiente fundamentação fática e
jurídica motivadoras das glosas de créditos, bem como há nos autos as planilhas e documentos
lastreadores do entendimento da Autoridade Fiscal para negar o ressarcimento pleiteado.
Por fim, quanto à DRJ não ter baixado o processo em diligência, entendo que se o
Julgador entender que estão presentes nos autos todos os elementos necessários à formação da
sua convicção solução da lide, este pode indeferir o pedido de diligência.
Dessa forma, não se declara a nulidade pois inexistiu prejuízo à defesa.
Bens utilizados como insumos- gastos ativáveis
Segundo a Autoridade Fiscal, o Contribuinte se creditou da aquisição de partes e
peças como se insumos da atividade produtiva fossem aplicados em manutenção do imobilizado,
quando o correto seria tê-los ativados, devido as suas características, e calculado o crédito sobre
a depreciação mensal.
Da amostra coletada de 179 bens nesta situação, referentes ao 1o trimestre/2007, a
Fiscalização informa que eles tiveram a seguinte aplicação:
a) Estoque- 27 bens;
b) Ativo imobilizado- 140 bens; e
c) Parada Programada- 12 bem.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Itens em estoque por longo período
No que concerne ao primeiro caso, a Fiscalização informa que vinte e sete (27)
ainda permaneciam no estoque em 03/2012, ou seja, cinco anos depois de adquiridos.
Assim, como os referidos bens não foram utilizados em reparos, reposições ou
manutenções de bens do ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, nos termos da legislação em vigor, os créditos apurados sobre foram
glosados, conforme relação constante no Relatório Fiscal.
Ou seja, como se observa a motivação para a glosa na aquisição de partes e peças
utilizadas como insumos pela empresa seria elas terem ficado longo tempo em estoque sem
utilização.
No dispositivo legal que prevê a possibilidade de créditos sobre insumo, qual seja,
inciso II, art.3o, das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03, inexiste prazo para que, após a aquisição, o
bem saia do estoque da companhia e seja efetivamente aplicado no processo produtivo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Destarte, para ter direito ao crédito basta que a mercadoria adquirida com
incidência das contribuições tenha uso como insumo na produção da mercadoria vendida ou no
serviço prestado, de acordo com o mais moderno conceito de insumo já explicitado
anteriormente. Não há amparo legal para o procedimento adotado pela Fiscalização que realizou
a glosa porque o item adquirido passou longo tempo em estoque.
Nesse passo, entendo que nas planilhas e laudos apresentados, ainda que
apresentados em sede de manifestação do resultado da diligência, o Contribuinte descreveu e
comprovou a essencialidade e relevância de quase todos os dispêndios com os bens adquiridos
para a utilização na manutenção de máquinas e equipamentos da produção de bens destinados a
venda. Como exemplos de partes e peças mais relevantes constantes da planilhas de glosas, nos
quais o Contribuinte logrou êxito na comprovação do insumo utilizado, cita-se:
ACOPLAMENTO FALK 15F- Componente aplicado no Exaustor, cuja função
essencial é fazer a ligação do eixo do motor , transmitindo o torque e a rotação do eixo motriz
para o eixo, desgastando-se pelo atrito, deformação, fadiga e ruptura devido ao funcionamento
do equipamento.
APEX KREBS G85L45RU256 6.5MM HIDROCi- Componente aplicado no
Hidrociclone, cuja função essencial é permitir a descarga das partículas mais pesadas presentes
na polpa de minério pela saída inferior do equipamento.
EIXO FALK 257378- Componente aplicado na Correia Transportadora, cuja
função essencial é guiar o movimento de rotação a uma parte ou um conjunto de peças, como
uma roda ou engrenagens, desgastando-se pelo atrito, deformação, fadiga e ruptura devido ao
funcionamento do equipamento.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

No entanto, as partes e peças constantes da planilha elaborada pela Fiscalização, a
qual o Contribuinte não logrou êxito em comprovar que se tratavam de insumos utilizados no
processo produtivo foram: “BASE FOSFERTIL SEENG15023077”, “MODULO 16PONTOS
GE FANUC IC670ALG240”, “MODULO 4PONTOS GE FANUC IC670ALG320J“, “PLACA
FOSFERTIL M005070182 POS.1”, “PLACA FOSFERTIL M005070473” e “PROPELIDOR
FOSFERTIL CIU15026060”. Isso porque na planilha apresentada a explicação das utilizações
desse material consta como “em análise”.
Cumpre ainda ressaltar que não cabe aqui analisar se as partes e peças deveriam
ou não ser incorporadas ao imobilizado e os créditos tomados via depreciação, pois este aspecto
não foi abordado pela Fiscalização neste tópico.
Desta feita devem ser revertidas todas as glosas de créditos sobre as aquisições de
partes e peças que permaneceram em estoque por longo tempo, exceto com relação a glosa da
“BASE
FOSFERTIL
SEENG15023077”,
“MODULO
16PONTOS
GE
FANUC
IC670ALG240”, “MODULO 4PONTOS GE FANUC IC670ALG320J“, “PLACA FOSFERTIL
M005070182 POS.1”, “PLACA FOSFERTIL M005070473” e “PROPELIDOR FOSFERTIL
CIU15026060” que devem ser mantidas.
Itens incorporados a bens do ativo imobilizado
Informa a Fiscalização que o Contribuinte classificou a maior parte dos bens
(partes e peças) como ativo imobilizado. Ou seja, incorporou tais bens a determinado ativo
imobilizado sem, contudo ativá-los, apurando integralmente o crédito como despesa operacional.
Em vista da legislação tributária (art. 15, do Decreto-Lei n° 1.598/77, e pelo art.
30, da Lei n° 9.249/95) que não permite o registro de tais bens como despesa operacional, mas
sim a sua imobilização e cálculo da respectiva despesa de depreciação mensal, a Fiscalização
relacionou em tabela os itens extraídos da amostra e classificados pelo Contribuinte como "ativo
imobilizado", que, apesar de terem aumentado a vida útil do imobilizado ao qual foram
agregados não foram ativados, mas tidos como despesas operacionais.
Foram agrupados, conforme tabelas constantes nos autos, a partir dos seguintes
parâmetros: 1) agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados; 2) valor do item próximo
ou maior que o valor do ativo ao qual agregado; 3) o item aumentou a vida útil do ativo
imobilizado ao qual foi agregado.
A Recorrente afirma que dentre os itens relacionados constam itens utilizados na
construção da unidade de produção de fertilizante, como também, partes e peças utilizadas na
manutenção das máquinas e equipamentos do processo produtivo, que, o fato da Fosfértil não ter
tomado o crédito pela depreciação, não invalida a possibilidade de creditamento, uma vez que
esses itens estão relacionados ao processo produtivo, conforme detalhado na planilha juntada,
denominada de Doc I.
Conforme determinado pelo art. 301, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), o
tratamento de bens relacionados com o ativo permanente, tem o seguinte regramento:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei na 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei na 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a
um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e
imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Observa-se que os gastos com partes e peças de reposição tem regramento
específico no art. 346, do RIR/3000 e extrai-se do referido dispositivo que as despesas com
aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e,
pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados
das contribuições sob regime não cumulativo. Caso ocorra o aumento da vida útil do bem e este
for superior a um ano, deverão então ser capitalizados tais gastos, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
Assim, no caso ora analisado, deve ser mantida a glosa apenas daqueles casos em
que o item de partes e peças aplicada resultou no aumento da vida útil do ativo imobilizado ao
qual foi agregado. As demais glosas fundadas nos fatos “dos itens de partes e peças terem sido
agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o “valor do item de partes e
peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado” devem ser revertidas
por não encontrarem amparo na legislação que trata da matéria, conforme anteriormente
transcrita.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Cumpre ressaltar, que o Contribuinte trouxe aos autos planilhas e laudos, ainda
que apresentados em sede de manifestação do resultado da diligência, nos quais descreveu e
comprovou a essencialidade e relevância de todos os dispêndios com as partes e peças de
reposição adquiridas para a utilização em máquinas e equipamentos da produção de bens
destinados a venda, relativas às glosas revertidas.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa
mantida, ao teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o
valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço
glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período
referente ao processo, mas tais planilhas não foram apresentadas na realização da diligência e
nem na manifestação do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não
deve ser acolhido esse pedido.
Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
Neste item foram glosados os bens que não se enquadravam no conceito restritivo
de insumo presente nas Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004,. Tais gastos
representam despesas sem nenhuma relação com a produção ou a fabricação dos produtos
destinados à venda. Não são peças ou partes de equipamentos ou instalações que se desgastam
ou danificam no processo produtivo.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, que estabeleceu o
conceito de insumo fundado nos critérios da essencialidade ou relevância, o Colegiado baixou o
processo em diligência fiscal para que a Fiscalização analisasse o eventual enquadramento de
cada bem e serviço glosado no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Em atendimento ao solicitado, o Auditor Fiscal reconheceu que parte dos gastos
glosados neste item se caracterizavam como insumo, em consonância com os critérios
essencialidade ou relevância. As glosas revertidas foram listadas no Anexo (a) – Glosas
Retificadas de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018,
enquanto as glosas mantidas foram discriminadas no Anexo (b) – Glosas Mantidas e Anexo (c)
do Relatório de Diligência Fiscal.
Com relação as glosas que permaneceram, observa-se que em sua maioria trata-se
de aquisição de materiais de construção aplicado na obra civil para a ampliação da unidade de
produção de fertilizantes da empresa, confirmado pela própria Recorrente na planilha de
fls.1.156. Tais gastos não têm relação com insumo utilizado na atividade produtiva da empresa,
mas sim com a construção do imobilizado da empresa, o que teoricamente seria possível o
creditamento relativo à parcela da depreciação correspondente.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa
mantida, ao teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o
valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço
glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período
referente ao processo, mas tais planilhas não foram apresentadas na realização da diligência e
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

nem na manifestação do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não
deve ser acolhido esse pedido.
Dispêndios com serviços ativáveis
Conforme Relatório Fiscal, os valores glosados nesse tópico correspondem aos
serviços ativáveis que não poderiam ser utilizados integralmente para compor as bases de cálculo
dos créditos de PIS/COFINS, uma vez que por sua natureza aumentaram a vida útil dos bens aos
quais foram aplicados, devendo, por isso, tais gastos serem incorporados ao valor do bem,
consequentemente, fazendo jus às respectivas cotas de depreciação. Dentre os serviços que se
encontram nessa situação estão: gerenciamento de projetos e obras, reforma de máquinas,
equipamentos e instalações, recondicionar e recuperação turbinas e motores, recuperação de
estruturas, revisões e reformas gerais, enfim, serviços de recuperação de máquinas e
equipamentos, construções, melhorias e readequação das plantas industriais aos novos processos
produtivos ou para aumentar a produção.
Em sua defesa, a Recorrente afirma os serviços relacionados ao item da autuação
em epígrafe destinam-se à manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia
produtiva da empresa. A referida descrição dos serviços constante no laudo não deixa dúvidas
quanto à sua natureza, a saber, "RECONDICIONAR ARMADURA DA RODA MOTORIZA",
"RECONDIC.
02 PINHÕES DE ESCAVAÇÃO DA" e "REFORMA GERAL
DO
MOTOREDUTOR 72D". Tratam-se de serviços essencialmente ligados à atividade-fim ou, mais
precisamente, à geração de receita, atuando em relação a equipamentos diretamente empregados
no processo produtivo da empresa (conforme planilha anexada no doe. 03 da Impugnação),
visando a preservação de seu adequado funcionamento.
Como se observa, a semelhança do item “Bens utilizados como insumos- gastos
ativáveis”, a Fiscalização efetuou a glosa de gastos que supostamente seriam ativáveis e não
poderiam ser deduzidos como despesa operacional porque, pela sua própria natureza, os serviços
aplicados representariam aumento da vida útil do bem ao qual foi aplicado, beneficiando mais de
um exercício social.
Conforme determinado pelo art. 301, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), o
tratamento de bens relacionados com o ativo permanente, tem o seguinte regramento:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei na 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei na 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a
um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e
imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Vale repetir que os gastos com reparos e conservação de bens do imobilizado têm
regramento específico no art. 346, do RIR/3000 e extrai-se do referido dispositivo que as
despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos
utilizados diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços e, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de
vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem
descontados das contribuições sob regime não cumulativo. Caso ocorra o aumento da vida útil do
bem e este for superior a um ano, deverão então ser capitalizados tais gastos, a fim de servirem
de base a depreciações futuras.
Assim, no caso ora analisado, deve ser mantida a glosa daqueles casos em que os
gastos de reparos e conservação aplicados resultou no aumento da vida útil do ativo imobilizado
ao qual foi agregado.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa
mantida, ao teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o
valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço
glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período
referente ao processo, mas tais planilhas não foram apresentadas na realização da diligência e
nem na manifestação do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não
deve ser acolhido esse pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos sobre os gastos com serviços
ativáveis.
Item aplicado na parada programada
Explica a Fiscalização que na parada programada ocorre a manutenção preventiva
de máquinas e equipamentos. Contudo, os itens glosados, pelas próprias naturezas não seriam
consumidos na manutenção e continuariam sendo utilizados em exercícios seguintes. Portanto:
se incorporado a imobilizado aumentou a vida útil dele; se não foi incorporado, contribuiu
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

individualmente para o resultado de vários exercícios. Assim, em qualquer caso, o dispêndio não
poderia ser registrado como despesa operacional e, por isso, o crédito apurado foi glosado.
Em sua defesa, a Recorrente aduz que, por sua natureza, os bens adquiridos e
relacionados aos itens da autuação em epígrafe destinam-se à manutenção ou recondicionamento
dos bens empregados na cadeia produtiva da empresa.
Sem razão a Recorrente.
Tratando-se de partes e peças de reposição utilizada na manutenção, vale repetir
aqui as mesmas conclusões do item anterior no qual se afirmou que os gastos com partes e peças
de reposição tem regramento específico no art. 346, do RIR/3000 e extrai-se do referido
dispositivo que as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços e, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. Caso ocorra o
aumento da vida útil do bem e este for superior a um ano, deverão então ser capitalizados tais
gastos, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
No caso concreto, observa-se que o Auditor demonstra que o item de partes e
peças aplicados resultou no aumento da vida útil do imobilizado ao qual foi aplicado. Além
disso, a própria empresa confirma em seu recurso que os referidos gastos aplicados em
manutenção programada foram ativados, como denota o seguinte trecho do recurso:
Por meio desses atos normativos, e ainda seguindo o preconizado na
InterpretaçãoTécnica n° 01 do IBRACON - Tratamento Contábil dos Custos
comManutenções Relevantes de Bens do Ativo Imobilizado, estabeleceu-se que
os gastos decorrentes de grandes manutenções do ativo imobilizado, desde que
sejam recuperáveis por meio da operação normal do bem, sejam ativados e
amortizadosao longo de sua vida útil.

No caso da Suplicante, sua Area de Ativo Imobilizado, que é responsável pela
análise dos gastos com a parada programada, segrega os valores passíveis de ser
ativados daqueles que correspondem aos custos ou despesas.

Ato contínuo, o valor ativado é depreciado com base no calendário da próxima
parada da unidade, ou seja, nesse momento, tendo como base o cronograma de
manutenção para a unidade que esta sendo ativada, é gerado um número de
ativo e são controlados os "avos" de depreciação, através da contabilização do
valor da parcela depreciada das Paradas Programadas na conta 4601005 -
Depreciações Parada Programada.

Assim, é fora de dúvidas que a despesa em questão, principalmente em
cumprimento a determinação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, deve
ser tratada como ativo, e que, uma vez realizadas as despesas e devidamente
ativadas, a Recorrente contabilizou o valor da parcela depreciada das paradas
programadas na conta 4601005.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa
mantida, ao teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, vale repetir que caberia à Recorrente
demonstrar o valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

realização da diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi
intimado a apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no
período referente ao processo, mas tais planilhas não foram apresentadas na realização da
diligência e nem na manifestação do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do
crédito, não deve ser acolhido esse pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa dos gastos com a aquisição de bens
utilizados na parada programada.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com base no valor de
aquisição (dacon, ficha 06a, linha 10)
Nesse tópico, a Fiscalização afirma que o Contribuinte optou pelo cálculo de
créditos de PIS e COFINS sobre depreciação calculada na forma acelerada sobre diversas obras
em andamento e vários serviços que não estavam sendo aplicados na atividade de fabricação dos
produtos destinados a venda. Conforme dispunha à época a Lei n° 10.833/03, art. 3o, § 14
(introduzido pela Lei n° 10.865/04, art. 21) c/c art. 15, o crédito deste tipo destinava-se apenas a
máquinas e equipamentos utilizados na área de produção da empresa.
A Recorrente alega que não existe nenhuma previsão normativa determinando
que ela aguarde o momento do início da operação do bem para iniciar o aproveitamento de
créditos de PIS e de COFINS; posto que se o regime visa justamente favorecer o investimento
em bens de capital, conclui-se que o único entendimento aplicável é o de que o aproveitamento
dos créditos é autorizado desde a data da aquisição do bem, independente do fato de o ativo
estar, ou não, em operação.
Sem razão a Recorrente.
Pelo próprio conceito de depreciação, qual seja, a perda de valor de um bem
decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência, percebe-se que não é
possível se calcular depreciação antes da entrada do bem em operação ou uso.
Nesse sentido, o RIR/99, vigente à época, prescreve em seu art.305:
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57 ).
§ 1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo econômico
do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso
do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 7o ).
§ 2o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964, art.
57, § 8o ).
§ 3o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação não
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 6o ).
§ 4o O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se tornarem
imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo imobilizado (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 11 ).
§ 5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III ).
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

O Contribuinte, assim, poderá computar, como custo ou encargo, em cada período
de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal, a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 8o ).
Da mesma forma, o Pronunciamento Contábil CPC 27 prescreve o tratamento
contábil para ativos imobilizados quanto ao reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus
valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas
em relação aos mesmos. O Item 55 do CPC 27 -Ativo Imobilizado assim dispõe quanto ao início
da depreciação:
55. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja,
quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela
administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é
classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado
como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 –Ativo-
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em
que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando
o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja
totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso,
a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção.
(negrito nosso)
Como se percebe, não há qualquer lógica material ou amparo legal para se
calcular depreciação antes do bem entrar em operação ou quando a sua instalação está em
andamento como quer a Recorrente. Por consequência, também não se pode calcular créditos de
PIS e COFINS sobre esta parcela de depreciação em qualquer de sua modalidades.
No que se refere à depreciação acelerada utilizada pelo Contribuinte, além de não
ser possível a sua utilização antes do bem entrar em operação, como já discutido, para a
utilização dessa modalidade de depreciação a legislação fiscal requer, ainda, que o bem seja uma
máquina ou equipamento utilizado na fabricação do produto vendido.
Como se sabe, a depreciação acelerada é calculada sobre o valor de aquisição de
máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos),
destinados ao ativo imobilizado, adquiridos a partir de 01/05/2004, para utilização na produção
de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços, conforme disposto no §14 do
art.3oda Lei no10.833/ 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação,
a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei
n° 10.865, de 2004)
(negrito nosso)
No caso concreto, observa-se que vários gastos depreciados aceleradamente pelo
contribuinte não têm qualquer identidade com máquinas e equipamentos e sequer são utilizados
na área de produção da empresa, o que os tornam não aptos para se submeter à depreciação
acelerada, conforme disposto na legislação, a exemplo de serviços de “adequação semasq-ar
condicionado Split”, “alteamento da barragem-upm”, “Tratamento acústico-controle ruído”, etc.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa
mantida, ao teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o
valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço
glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período
referente ao processo, mas tais planilhas não foram apresentadas na realização da diligência e
nem na manifestação do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não
deve ser acolhido esse pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos calculados sobre depreciação
acelerada.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado-importação
Conforme Relatório Fiscal, os valores glosados nesse tópico correspondem a itens
que não são máquinas e equipamentos, mas tiveram o crédito apropriado pela opção do desconto
acelerado (aplicação da alíquota de PIS/COFINS sobre 1/48 do valor de aquisição do bem. A
referida glosa se refere à importação de serviços aplicados em obras de construção civil, sobre as
quais não se admite o desconto de créditos sobre o valor de depreciação na aquisição, face não se
tratar de máquinas e equipamentos.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que o custo de aquisição de um ativo é,
também, composto por parcelas que dizem respeito a serviços tomados para a elaboração de
projetos técnicos, transferência de tecnologia pertinente a uma máquina ou equipamento, dentre
outros. Por definição, todo e qualquer serviço tomado, cuja vantagem ou benefício vai se
materializar em um equipamento (ativo), desenvolvido a partir destes, também pode ser
considerado como um gasto ativável, incorporado ao bem em si considerado e, portanto, passível
de gerar créditos pela depreciação respectiva.
Estes são os casos dos serviços que geraram a glosa ora impugnada. Como, por
exemplo, o item descrito como "Projeto Conceituai de P205 Salitre ", que identifica os estudos e
projetos realizados por empresa contratada pela Recorrente com vistas à implementação de
determinado ativo adquirido.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Da mesma forma, o item classificado como "FOSFÓRICO" que se refere aos
custos incorridos pela Impugnante com a aquisição de tecnologia/transferência de "Know-How"
necessários ao funcionamento/ativação de determinado equipamento aplicável em seu processo
produtivo.
Sem razão a Recorrente.
A fim de evitar repetição, valem aqui as mesmas considerações do item anterior
sobre o cabimento da depreciação acelerada.
No presente caso, constata-se que o Contribuinte calculou depreciação acelerada
sobre serviços importados aplicados em obras de construção civil em andamento, conforme
registros contábeis, que não encontra amparo legal na legislação.
Ademais, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que os referidos serviços
foram de fato aplicados em máquinas e equipamentos, conforme alegado e de acordo com o que
preceitua a legislação. As alegações da Recorrente deveriam vir lastresadas em provas, visando
infirmar as conclusões da auditoria. Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado
nos elementos apurados em auditoria, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos calculados sobre depreciação
acelerada neste tópico.
Dispositivo
Voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas dos itens constantes do Anexo (a) – Glosas Retificadas, do relatório da diligência fiscal,
nas referentes aos de bens e serviços utilizados como insumos: i) item 1.2 Bens não consumidos
nem aplicados no processo produtivo II (parcial); ii) item 1.2.1 Cal Hidratada, Sulfato de
Alumínio Ferroso; iii) item 1.3.1 Óleo Diesel, gasolina e GLP; iv) item 1.3.3 Câmaras; v) item
1.3.4 biodiesel; vi) item 1.3.5 autopeças (parcial); vii) item 2.1 Frete — Transferência entre
Filiais; viii) item 2.2 Frete de Enxofre Importado; vii) item 2.4.1 Serviços de Movimentação
Interna de Materiais; e viii) item 2.4.2 Serviços de Descarga de Matérias-primas Importadas.
Bem como, reverter as glosas de créditos sobre as aquisições de partes e peças que
permaneceram em estoque por longo tempo, exceto com relação a glosa dos itens “BASE
FOSFERTIL SEENG15023077”, “MODULO 16PONTOS GE FANUC IC670ALG240”,
“MODULO 4PONTOS GE FANUC IC670ALG320J“, “PLACA FOSFERTIL M005070182
POS.1”, “PLACA FOSFERTIL M005070473” e “PROPELIDOR FOSFERTIL CIU15026060”,
que devem ser mantidas, e reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos “dos itens
de partes e peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o “valor
do item de partes e peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720559/2012-09

Fl. 1281
DF CARF MF
Original